Tribunal: TJMT
Processo: 0002561-60.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por cinco réus contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que os condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, §2o, incs. I e II, c/c art. 29, do CP], à pena privativa de liberdade, fixada entre 6 e 9 anos, por fato ocorrido em 29/01/2016, consistente na subtração de bens mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se Marina dos Santos Ferreira, Aliandra Oliveira dos Santos e Edimar Pereira dos Santos devem ser absolvidos por ausência de provas;
(ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea de Maria Aparecida Soares;
(iii) saber se a valoração negativa da culpabilidade de Alexsandro Alves Viana é legítima e proporcional;
(iv) saber se a fração de aumento nas etapas da dosimetria e o regime inicial de cumprimento são adequados.
III. Razões de decidir
3. A absolvição dos apelantes é inviável diante da existência de robusto conjunto probatório, que inclui reconhecimento pessoal, posse de bens subtraídos e depoimentos convergentes das vítimas e policiais, que indicam coautoria e adesão consciente à empreitada criminosa.
4. A confissão extrajudicial de Maria Aparecida Soares, corroborada por demais provas, contribuiu para a elucidação do fato, sendo devida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.
5. A valoração negativa da culpabilidade de Alexsandro Alves Viana está adequadamente fundamentada na sua condição de apenado monitorado eletronicamente à época do fato, o que reforça a reprovabilidade da conduta.
6. Correta a majoração pela agravante da multirreincidência, sendo possível sua compensação parcial com a confissão, dada a sua preponderância relativa, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Regime inicial e negativa de substituição de pena mantidos, considerando os critérios do art. 33 do CP e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a confissão espontânea da ré Maria Aparecida Soares, com redução proporcional da pena.
Tese de julgamento:
“1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas, deve ser reconhecida como atenuante.
2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente, já cumprindo pena, viola condição de monitoramento eletrônico para cometer novo delito.
3. A agravante da multirreincidência pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, mediante ponderação proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 33, 59, 65, III, “d”, e 157, §2o, I e II; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.190.601/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STJ, AREsp no 2.256.646/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ, AgRg no HC no 991.413/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 21.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.480.609/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002561-60.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 043.429.951-07 (APELANTE), ALIANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 015.426.811-97 (APELANTE), MARIA APARECIDA SOARES - CPF: 697.398.541-68 (APELANTE), ALEXSANDRO ALVES VIANA - CPF: 016.586.321-84 (APELANTE), MARINA DOS SANTOS FERREIRA (APELADO), ELAINE LUZIA PEIXOTO ADORNO - CPF: 001.601.201-10 (VÍTIMA), CÍNTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO (ASSISTENTE), MARINA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 020.742.431-46 (APELANTE), CINTIA APARECIDA PEIXOTO ADORNO ROMERO - CPF: 007.090.292-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por cinco réus contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT que os condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, §2o,
incs
. I e II, c/c art. 29, do CP], à pena privativa de liberdade, fixada entre 6 e 9 anos, por fato ocorrido em 29/01/2016, consistente na subtração de bens mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de agentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se Marina dos Santos Ferreira,
Aliandra
Oliveira dos Santos e Edimar Pereira dos Santos devem ser absolvidos por ausência de provas;

(
ii
) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea de Maria Aparecida Soares;

(
iii
) saber se a valoração negativa da culpabilidade de Alexsandro Alves Viana é legítima e proporcional;

(
iv
) saber se a fração de aumento nas etapas da dosimetria e o regime inicial de cumprimento são adequados.

III. Razões de decidir

3. A absolvição dos apelantes é inviável diante da existência de robusto conjunto probatório, que inclui reconhecimento pessoal, posse de bens subtraídos e depoimentos convergentes das vítimas e policiais, que indicam coautoria e adesão consciente à empreitada criminosa.

4. A confissão extrajudicial de Maria Aparecida Soares, corroborada por demais provas, contribuiu para a elucidação do fato, sendo devida a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

5. A valoração negativa da culpabilidade de Alexsandro Alves Viana está adequadamente fundamentada na sua condição de apenado monitorado eletronicamente à época do fato, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

6. Correta a majoração pela agravante da
multirreincidência
, sendo possível sua compensação parcial com a confissão, dada a sua preponderância relativa, nos termos da jurisprudência consolidada.

7. Regime inicial e negativa de substituição de pena mantidos, considerando os critérios do art. 33 do CP e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a confissão espontânea da ré Maria Aparecida Soares, com redução proporcional da pena.

Tese de julgamento:

“1. A confissão extrajudicial, quando corroborada por outras provas, deve ser reconhecida como atenuante.

2. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente, já cumprindo pena, viola condição de monitoramento eletrônico para cometer novo delito.

3. A agravante da
multirreincidência
pode ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, mediante ponderação proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 29, 33, 59, 65, III, “d”, e 157, §2o, I e II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp no 2.190.601/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STJ,
AREsp
no 2.256.646/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; STJ,
AgRg
no HC no 991.413/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 21.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.480.609/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, j. 06.02.2024,
DJe
14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
apelações criminais
interpostas tempestivamente pelos apelantes
Alexsandro Alves Viana, Maria Aparecida Soares, Marina dos Santos Ferreira,
Aliandra
Oliveira dos Santos
e
Edimar Pereira dos Santos
, todos representados pela Defensoria Pública, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal no 0002561-60.2016.8.11.0064, que os condenou, como incursos nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, combinado com o artigo 29, todos do Código Penal, por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, a penas privativas de liberdade.

A sentença condenatória impôs a
Alexsandro Alves Viana
a
09 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multas à 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.

Já quanto aos réus
Maria Aparecida Soares, Marina dos Santos Ferreira,
Aliandra
Oliveira dos Santos
e
Edimar Pereira dos Santos

estes foram igualmente condenados a 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multas à 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em regime inicial
semiaberto
.

Inconformados todos os apelantes recorreram por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando, em suas razões recursais [id. 293018979], a absolvição de Marina dos Santos Ferreira,
Aliandra
Oliveira dos Santos e Edimar Pereira dos Santos, sob o argumento de insuficiência de provas, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Postulam, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea da apelante Maria Aparecida Soares, com a consequente redução proporcional da reprimenda imposta, sustentando que tal confissão contribuiu efetivamente para a formação da convicção do juízo sentenciante.

Quanto a Alexsandro Alves Viana, alega-se que a vetorial da culpabilidade foi valorada de forma desproporcional e desarrazoada, devendo ser considerada neutra. Requer-se, ainda, que a agravante da
multirreincidência
, aplicada a este apelante, seja compensada com a atenuante da confissão, em fração mais favorável, considerando o caráter meramente facultativo da preponderância da reincidência.

Pleiteia-se, subsidiariamente, a redução da fração aplicada na primeira fase da dosimetria, para o patamar mínimo de 1/6, bem como a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, ao menos para os réus primários e de bons antecedentes, bem como a concessão de regime inicial de cumprimento mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 293018991], rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo desprovimento da maioria dos pedidos, manifestando-se tão somente pelo acolhimento parcial do recurso para reconhecer a confissão espontânea da ré Maria Aparecida Soares, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer [id. 303358869] subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso,

unicamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea da ré Maria Aparecida Soares.

A distribuição do presente feito em segundo grau ocorreu sorteio, conforme certidão de id. 293922880.

O julgamento da apelação independe de preparo, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de outro lado, recomenda revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por
Alexsandro Alves Viana
,
Maria Aparecida Soares
,
Marina dos Santos Ferreira
,
Aliandra
Oliveira dos Santos
e
Edimar Pereira dos Santos
, por preencherem os requisitos legais de regularidade formal, tempestividade e interesse recursal.

I. Pleito absolutório

Consoante relatado, os apelantes foram condenados pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, tipificado no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 29, caput, todos do CP, por fatos ocorridos em 29 de janeiro de 2016, na cidade Rondonópolis, ocasião em que subtraíram diversos bens móveis de três vítimas, no interior de sua residência, mediante violência, grave ameaça e coação moral exercida com o uso de arma de fogo.

As defesas insurgem-se contra a condenação, buscando a absolvição de Marina dos Santos Ferreira,
Aliandra
Oliveira dos Santos e Edimar Pereira dos santos, ao argumento de ausência de provas suficientes da autoria delitiva.

Contudo, observo que as teses absolutórias não encontram qualquer sustentação no conjunto fático-probatório produzido.

Colho do essencial da denúncia [id. 293018354, pp. 2/4]:

No dia 29/01/16, por volta das 14h40min, na residência situada na Rua Sagrada Família, no 1.502, Vila Aurora, nesta urbe, os denunciados EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS, ALIANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SOARES, ALEXSANDRO ALVES VIANA e MARINA DOS SANTOS FERREIRA, agindo em coautoria e união de desígnios, subtraíram para todos ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, esta última exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) tablet, 02 (dois) notebooks, 03 (três) relógios Technos, 01 (uma) mochila, 01 (um) celular
Motorolla
Moto G2, IMEI 355452061955518, 01 (um) celular Samsung Galaxy J5, IMEI 353111072109372, 01 (um) celular Sony, 01 (um) anel amarelo em argolas, 01 (um) brinco dourado com pedra azul em aço cirúrgico, 01 (um) brinco dourado com pedra transparente, 01 (um) plug de tomada com três pinos e 02 (dois) batons da marca Avon, avaliadas em R$ 12.171,90 (doze mil cento e setenta e um reais e noventa centavos) - auto avaliação indireta fl. 70/IP, em prejuízo de Elaine Luzia Peixoto Adorno Faria, Isabela Rodrigues e Cintia Aparecida Peixoto.

Segundo consta das investigações, as vítimas estavam em casa quando foram surpreendidas por quatro dos cinco denunciados que, mediante graves ameaças de morte e com o emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram os itens acima citados.

Ocorre que, no dia 30/01/2016, os denunciados foram todos presos em flagrante após a prática de outro crime de roubo na cidade de Campo Verde-MT, sendo que durante seus interrogatórios confessaram a participação no crime realizado nesta urbe.

Restou apurado que os increpados receberam informações de que na residência objeto do crime havia joias e dinheiro, pelo que para este município se dirigiram, sendo que enquanto os denunciados MARIA, ALEXSANDRO, MARINA e ALIANDRA entraram na residência, abordaram as ofendidas e subtraíram os objetos, o denunciado EDIMAR ficou no carro aguardando a realização da empreitada criminosa (fls. 22/24-IP). A ofendida reconheceu os acusados e o veículo por eles utilizado.

Observo que a
materialidade
delitiva está incontestavelmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência [id.293018970, pp. 74 e 75] e pelo termo de exibição e apreensão [id. 293018354, pp. 62 e 64], bem como pelo exame de eficiência de arma de fogo [id. 293018354, pp. 66].

No tocante à
autoria
, os autos revelam um conjunto robusto de provas que não deixa dúvida quanto à responsabilidade penal de todos os apelantes, notadamente pelo termo de reconhecimento [id. 293018354, pp. 65], bem como pelos depoimentos extrajudiciais colhidos durante a fase investigativa, bem como os depoimentos em sede judicial, que demonstram, sem sombra de dúvidas, a participação ativa de todos os recorrentes durante o roubo perpetrado.

Infere-se que, durante a fase policial, prestou termo de declaração a Sra. Elaine Luzia Peixoto Adorno [id. 293018354, p. 76] e narrou, com detalhes, a dinâmica do roubo em que foi vítima, mencionando:

[...]QUE no dia 29/01/2016 por volta das 14:40hs estava em sua residência juntamente com sua filha
ISABELA RODRIGUES
e
sua
irma
CINTIA APARECIDA PEIXOTO
quando ouviu o interfone tocar e verificou que havia uma mulher de cor parda pedindo um balde de água para colocar no
veiculo
que estava parado na esquina com o capô aberto; QUE sua filha acionou o dispositivo que abria o portão e a declarante foi até o local; QUE no momento que se aproximou a suspeita apontou uma arma de fogo para a declarante e disse "É UM ASSALTO, NÃO QUERO ÁGUA NENHUMA"(SIC); QUE outra suspeita que estava escondida apareceu e abordou a filha da declarante
com arma de fogo em mãos
e entraram na residência; QUE uma terceira suspeita e um suspeito, totalizando4 pessoas, entraram na residência; QUE no momento em que estavam na residência faziam diversas ameaças as vítima, chegando a deixar um ferro de passar roupas ligado, ameaçando implicitamente queimar as vítimas; QUE foi observado pelas câmeras de segurança do vizinho que os suspeitos fugiram em um veículo GM/Astra Sedam Branco, foi visualizado também um veículo WV/Gol Bola preto de duas portas com maçanetas cromadas dando apeto: QUE após praticarem o roubo todos fugiram em direção a Vila Jardim; QUE poucos dias depois recebeu a informação de que algumas mulheres e homens haviam sido presos na cidade de Campo Verde/MT; QUE imediatamente foi até o local e reconheceu os objetos que estavam/com as suspeitas como se sua propriedade, tais como, ANEIS, BRINCOS, PLUG DE TOMADA EM TRÊS PINOS, BATONS, todos relacionados no auto de entrega; QUE FOI APRESENTADO AS FOTOS DE MARIA APARECIDA SOARES, MARINA DOS SANTOS FERREIRA, ALEXSANDRO ALVES VIANA, EDIMAR PEREIRA SANTOS e ALIANADRA OLIVEIRA DOS SANTOS e a declarante
RECONHECE Com 100% DE CERTEZA QUE MARIA APARECIDA SOARES, MARINA DOS SANTOS FERREIRA e ALEXSANDRO ALVES VIANA
,
foram dos suspeitos que entraram em sua residência conforme acima relatado, mais precisamente MARIA APARECIDA SOARES foi a mulher que tocou o interfone e lhe abordou com a arma, MARINA DOS/SANTOS FERREIRA, foi a segunda suspeita que apareceu e abordou sua filha e ALEXSANDRO ALVES VIANA foi o terceiro suspeito que entrou na residência
;[...]

Vê-se que a declarante narrou ter visto, durante o roubo, os apelantes Maria Aparecida Soares, Marina dos Santos Pereira e Alexsandro Alves Viana

Também em sede extrajudicial, os ora apelantes
Maria Aparecida Soares
e
Alexsandro Alves Viana
confessaram sua participação nos fatos e
delataram os demais corréus
, contribuindo para o esclarecimento do evento criminoso.

Embora estes tenham permanecido em silêncio na audiência de instrução, o conteúdo de seus relatos prévios guarda coerência com o restante do acervo probatório, mormente quanto ao depoimento prestado por Alexsandro Alves Viana, por meio de carta precatória, em que confessa expressamente o crime [relatório de mídia id. 293018356 - 2561-60.2016.8.11.0064 - cód. 641078 -
inter
. Alexsandro.wmv] tanto é que em recurso não há negativa de autoria deste apelante.

Ademais, em que pese Elaine não tenha sido ouvida em Juízo, sua irmã,
Cíntia
, também presente no momento do roubo, foi ouvida em se de judicial [relatório de mídia id. 293018933] e descreveu com clareza o modo de ingresso dos agentes no imóvel, a violência empregada, a subtração dos bens, bem como o temor causado pelo uso de arma de fogo pelos apelantes.

As informações prestadas pelas vítimas em sede policial e em juízo são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão dos réus, os quais confirmaram a posse de
objetos subtraídos [
res furtiva
]
, reconhecidos pelas vítimas, bem como a
presença de arma de fogo
com uma das apelantes.

Outrossim tenham negado participação no crime os apelantes Marina Santos,
Aliandra
Oliveira e Edimar Pereira, infere-se que as suas alegações não são corroboradas pelos demais elementos de prova.

Isto porque, a versão defensiva de
Edimar
e
Aliandra
, no sentido de que ele e
Aliandra
, sua esposa, apenas deram carona aos demais apelantes, carece de plausibilidade. Ambos foram flagrados no veículo utilizado na fuga, onde se encontravam os bens roubados, conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão e exibição.

Outrossim, observa-se que os apelantes Edimar e
Aliandra
mencionaram em juízo que deram carona aos demais apelantes, embora não soubessem do crime, uma vez que estava indo buscar uma terceira pessoa, e que esta trabalharia para eles em uma boate.

No entanto, a versão desses apelantes não foi corroborada por qualquer comprovação nos autos, dado que não apresentaram qualquer prova mínima da suposta busca de uma funcionária para a boate e sequer conseguiram informar a identidade da pessoa que supostamente encontrariam.

Ademais, inobstante não neguem estar no momento do fato com os demais apelantes, informaram que ficaram no carro, não sabendo que Alexsandro e as demais apelantes [Maria e Marina] procederiam ao roubo, contudo, tal asserção mostra-se insustentável diante da complexidade da empreitada e do contexto em que se deram os acontecimentos.

E nesse sentido, o depoimento prestado pelo policial
Valerindo
Martins Sampaio participou da prisão dos recorrentes e disse em juízo que foram informados sobre um roubo em Campo Verde com informações de que o veículo dos suspeitos tinha seguido rumo a cidade de Chapada dos Guimarães. Então, seguiram nessa direção, sendo que encostaram em um posto e obtiveram informação de que o veículo dos suspeitos tinha abastecido e saído rapidamente sem nem esperar o troco.
Posteriormente, procederam a abordagem e apreensão de todos os apelantes com os bens subtraídos no fato em comento
.

Assim, em que pese Edimar,
Aliandra
e Marina tenham mencionado a ausência de provas de autoria, observa-se que o conjunto probatório está coeso, sendo os depoimentos judiciais e extrajudiciais convergentes para a participação destes da empreitada criminosa.

Vale dizer, enquanto os apelantes
Alexsandro, Marina e Maria
adentraram à residência para perpetrar o assalto, ficaram no carro, dando suporte ao fato,
Edimar e
Aliandra
, não restando dúvidas razoáveis quanto a isto, uma vez que o conjunto probatório é firme neste sentido.

Destaco, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma reiterada, que o
partícipe que presta auxílio logístico à empreitada delituosa
, mesmo sem adentrar o local da subtração, responde como coautor do delito, nos termos do art. 29 do CP, quando demonstrado que
aderiu à conduta dos demais e assumiu os riscos do resultado criminoso
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA DA ACESSORIEDADE LIMITADA. ATUAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO RESULTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DAS MAJORANTES. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TEORIA MONISTA. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO DELITO. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO ACOLHIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A defesa sustenta a desclassificação do crime de roubo para o delito de favorecimento real. Nesse contexto, o Tribunal de origem analisou de forma aprofundada e fundamentada a conduta do agravante, ocasião em que destacou a participação e o prévio conhecimento do acusado acerca do roubo. Com efeito, rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, nos moldes propostos pela defesa, para absolver ou desclassificar a conduta do réu, demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

2. O Código Penal, no tocante à punição do partícipe, fundamenta-se na teoria da
acessoriedade
limitada. Essa teoria estabelece como requisito para a responsabilização do partícipe sua contribuição a um fato que apresente tipicidade e ilicitude. Para a fixação da pena do partícipe, o ordenamento jurídico pátrio não se baliza pela realização, ou não, no núcleo verbal do tipo, mas sim pela medida da culpabilidade.

3. Nesse cenário, é lícito concluir que, embora na divisão de tarefas não
hajam
sido atribuídas ao agravante todas as ações do crime de roubo, as instâncias ordinárias concluíram que ele exerceu papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável por viabilizar a fuga e o
assenhoramento
dos bens subtraídos. Ou seja, sua participação foi determinante para a consumação do resultado, da forma como ocorreu, não tendo sua conduta o caráter de subalternidade exigido para a aplicação da minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal.

4. No tocante à dosimetria, verifico, que, para manter a exasperação da pena-base acima do mínimo legal e o aumento da reprimenda na terceira fase, o acórdão recorrido não apreciou a tese pautada na inobservância da exigência de fundamentação concreta, sob o enfoque alegado pela defesa. É insuficiente para o prequestionamento da questão - ainda que implícito - a simples menção do ato questionado no acórdão, despida de qualquer análise meritória das matérias invocadas pelo recorrente. Ademais, quando intimada do julgamento da apelação, a defesa não opôs embargos de declaração com o intuito de provocar a manifestação do órgão colegiado sobre a questão.

5. Quanto ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática indistintamente.

6. No caso dos autos, o agravante pugnou pelo afastamento da referida causa de aumento de pena sob o argumento de que não portava arma de fogo - tanto no momento do crime quanto no ato da abordagem policial. Contudo, a Corte estadual destacou que houve união de esforços entre todos os envolvidos. Assim, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que o acusado não haja praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva.

7. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.190.601/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Diante disto, não há como acolher o pleito absolutório suscitado pelos apelantes, de modo que mantenho a condenação pelo crime dos quais foram denunciados e condenados.

II. Dosimetria

Os apelantes insurgem-se quanto à dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau, objetivando a sua revisão.

Pois bem.

A sentença, quanto à dosimetria da pena estipulada aos apelantes, assim dispôs:

4. Dosimetria

Passo, por conseguinte, e destacadamente, à dosimetria da reprimenda penal do acusado, em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5o, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Estatuto Repressivo.

4.1. Do acusado Alexsandro Alves Viana

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, eis que o acusado estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico. Contudo, promoveu o seu rompimento e perpetrou o fato delituoso posto em apreciação; o réu registra maus
antecedentes
,
já que registrou condenação nos autos 000289-84.2011.8.11.0050, 000860-82.2009.8.11.0008, 0013959-54.2011.4.01.3600, 0001338-12.2010.8.11.0055, de forma que utilizo a condenação oriunda dos autos 000860-82.2009.8.11.0008 para valorá-la negativamente. e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, dado ao fato que o crime foi perpetrado mediante concurso de pessoas, aliás, “a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo.” (STJ.
AgRg
no HC 601.845/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 10/03/2021)
” ;

consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que a culpabilidade, maus antecedentes e circunstância do crime, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.

No caso existe a circunstância atenuante da
confissão espontânea
(CP, art. 65, II, d), bem como a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA (condenação oriunda dos autos 000289-84.2011.8.11.0050, 0013959-54.2011.4.01.3600, 0001338-12.2010.8.11.0055), fato que obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, de modo que utilizo da fração de 1/6 (um sexto), que resulta em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias- multas.

Inexistem causa de diminuição de pena, contudo, incide ao caso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de
09 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multas à 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente
em regime FECHADO
, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o do Código Penal.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concede-se ao denunciado o direito de recorrer em liberdade por não divisar fundamento concreto ao encarceramento nesta quadra processual e, também, visando resguardar o sistema acusatório, porque ausente requerimento ministerial (CPP, 311 e art. 129, I da CRFB/88.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

4.2. Do acusado Edimar Pereira dos Santos

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra maus
antecedentes

e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, dado ao fato que o crime foi perpetrado mediante concurso de pessoas, aliás, “a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo.” (STJ.
AgRg
no HC 601.845/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 10/03/2021)
” ;

consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que as circunstância do crime, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causa de diminuição de pena, contudo, incide ao caso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multas à 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do regime de Pena

Deverá o réu cumprir a pena inicialmente
em regime SEMIABERTO
, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concede-se ao denunciado o direito de recorrer em liberdade por não divisar fundamento concreto ao encarceramento nesta quadra processual e, também, visando resguardar o sistema acusatório, porque ausente requerimento ministerial (CPP, 311 e art. 129, I da CRFB/88)

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

4.3. Da acusada
Aliandra
Oliveira dos Santos

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
da ré é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra maus
antecedentes

e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, dado ao fato que o crime foi perpetrado mediante concurso de pessoas, aliás, “a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo.” (STJ.
AgRg
no HC 601.845/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 10/03/2021)
” ;

consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que as circunstância do crime, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causa de diminuição de pena, contudo, incide ao caso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multas à 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do regime de Pena

Deverá a ré cumprir a pena inicialmente
em regime SEMIABERTO
, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto que a acusada não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concede-se a denunciada o direito de recorrer em liberdade por não divisar fundamento concreto ao encarceramento nesta quadra processual e, também, visando resguardar o sistema acusatório, porque ausente requerimento ministerial (CPP, 311 e art. 129, I da CRFB/88)

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
a ré ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

4.4. Da acusada Maria Aparecida Soares

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
da ré é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra maus
antecedentes

e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, dado ao fato que o crime foi perpetrado mediante concurso de pessoas, aliás, “a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo.” (STJ.
AgRg
no HC 601.845/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 10/03/2021)
” ;

consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que as circunstância do crime, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causa de diminuição de pena, contudo, incide ao caso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multas à 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do regime de Pena

Deverá a ré cumprir a pena inicialmente
em regime SEMIABERTO
, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto que a acusada não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concede-se a denunciada o direito de recorrer em liberdade por não divisar fundamento concreto ao encarceramento nesta quadra processual e, também, visando resguardar o sistema acusatório, porque ausente requerimento ministerial (CPP, 311 e art. 129, I da CRFB/88.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
a ré ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

4.5. Da acusada Marina dos Santos Ferreira

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 04 (quatro) anos e 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atenta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
da ré é normal à espécie, nada tendo a valorar; o réu não registra maus
antecedentes

e nada existe de palpável nos autos sobre sua
conduta social
, além do que não existem elementos para aferir sua
personalidade
; o
motivo
do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, dado ao fato que o crime foi perpetrado mediante concurso de pessoas, aliás, “a prática delitiva por meio de concurso de agentes pode ser elemento apto a justificar a exasperação da pena-base do crime de roubo.” (STJ.
AgRg
no HC 601.845/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 10/03/2021)”;
consequências

a meu ver não transcendem da normalidade;
comportamento das vítimas

entendo que não contribuíram para a atividade criminosa.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, desfavoráveis ao réu, tendo em vista que as circunstância do crime, “portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021). Assim, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 6 anos (72 meses), cada circunstância judicial equivale, neste caso, a 09 (nove) meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causa de diminuição de pena, contudo, incide ao caso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de
06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multas à 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Do regime de Pena

Deverá a ré cumprir a pena inicialmente
em regime SEMIABERTO
, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2o, alínea “b”.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, visto que a acusada não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal.

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar:

Concede-se a denunciada o direito de recorrer em liberdade por não divisar fundamento concreto ao encarceramento nesta quadra processual e, também, visando resguardar o sistema acusatório, porque ausente requerimento ministerial (CPP, 311 e art. 129, I da CRFB/88)

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV):

Deixo
de arbitrar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada ausência de pedido explícito nesse sentido.

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios:

Condeno
a ré ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Com relação aos pleitos do apelante
Alexsandro
, constata-se que o Juízo sentenciante procedeu de forma tecnicamente escorreita, observando as três fases previstas no art. 68 do Código Penal.

A valoração negativa da
culpabilidade
de
Alexsandro Alves Viana
, ao contrário do exposto nas razões recursais, se deu diante do cometimento do crime mediante monitoramento eletrônico e não pelo fato de já ter outras condenações penais, não havendo margem para a sua reforma.

Indene de dúvidas que, na época do fato, o apelante estava utilizando tornozeleira eletrônica, o que denotaria falta de compromisso com o cumprimento da lei penal e com o Poder Judiciário ao descumprir condição que lhe fora imposta.

Tal circunstância é válida para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo à exasperação da pena basilar, uma vez que representam uma maior reprovabilidade de sua conduta e demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

Além disso, é imperioso reconhecer que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada é perfeitamente possível, não caracterizando
bis in idem
, com o vetor das circunstâncias judiciais ou com a agravante da reincidência.

Diante disto, nada a se reformar quando ao vetor da culpabilidade.

Melhor sorte não merece o pleito para a minoração da fração aplicada para cada circunstância negativa. Veja que o Juízo adotou fração de 1/8 por cada vetor negativo, fundamentando sua decisão, de modo que esta fração está patamar nos termos abstratamente previstos pela jurisprudência dominante.

Vale ressaltar que a aplicação da fração mínima de 1/6 por circunstância não toma ares de absoluto, estando a avaliação dentro dos critérios discricionários do Juízo, de modo que se leva em consideração a fundamentação para a exasperação da pena-base.

A adoção, portanto, de exasperação na pena-base em 1/8 por cada vetor desfavorável se afigurou devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, mostrando-se razoável, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem ao magistrado sentenciante
margem de discricionariedade técnica
na fixação da pena-base,
desde que pautada em motivação legítima
, como no presente caso.

A esse respeito, destaco a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS VETORIAIS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO, redimensionando-se, de ofício, a pena final do recorrido para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação ao art. 59 do Código Penal, em razão de suposto bis in idem e desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

2. O réu foi condenado em primeira instância pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70, primeira parte do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena incorreu em bis in idem e se foi desproporcional, considerando a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa.

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que desbordaram o ordinário à espécie delitiva, justificando a negativação das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

5.
Não há direito subjetivo do réu à aplicação automática do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente
,
preservando-se a discricionariedade fundamentada do magistrado
.

6. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa foi fixada em 1/8, sem justificativa concreta, contrariando a jurisprudência do STJ, que adota a fração de 1/6 como parâmetro.

Qualquer aumento superior ou redução inferior à fração paradigma necessita estar devidamente fundamentado, o que não foi feito na origem.

7. Recurso desprovido. De ofício, redimensiona-se a pena final do recorrido para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo.

(
AREsp
n. 2.256.646/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade, excesso ou descompasso com os princípios da legalidade, proporcionalidade ou motivação das decisões judiciais, de modo que a sentença não merece reparos quanto à fração aplicada de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável.

Prosseguindo, quanto ao pleito de reforma quanto à fração aplicada entre a atenuante da confissão com a agravante da
multirreincidência
, infere-se que o patamar de 1/6 está de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Conforme visto alhures, houve a confissão extrajudicial do apelante Alexsandro, contudo, houve também, a constatação da
multirreincidência
, de modo que é defeso ao Juízo a compensação integral, porquanto a agravante em questão detém preponderância, sendo admissível a sua compensação
proporcional
com a referida atenuante, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ. Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA PROPORÇÃO DE 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA.1.

Ficou estabelecido por esta Corte Superior no Tema 585/STJ que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal,
sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Em se tratando de
multirreincidência
, cabível a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, mas de forma proporcional.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 991.413/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

Ademais, em que pese o petitório, do qual pugna pela aplicação da fração de 1/12, observo que razão não lhe assiste.

Da análise dos excertos acima transcritos, observo que a sentença reconheceu expressamente que o apelante possui 3 (três) condenações criminais.

Nesse contexto, vislumbro que não há ilegalidade a ser corrigida, até mesmo porque não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar de 1/6, haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12.

Nesse sentido, eis entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS. PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, impede a revisão da reprimenda por esta Casa, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no artigo 59 do Código Penal (
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

2. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/88. Com efeito, os parâmetros adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios matemáticos para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo até possível estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonadora (
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.603/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe
de
de
2/6/2023).

3. Da análise dos excertos acima transcritos, observo que o acordão impugnado reconheceu expressamente que o insurgente possui 3 (três) condenações criminais. No ponto, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante da reincidência, considerando que o recorrente é
multirreincidente
. Nesse contexto, vislumbro que não há ilegalidade a ser corrigida, até mesmo porque não se revela irrazoável ou desproporcional a elevação da pena em patamar inferior a 1/6 (um sexto), haja vista a quantidade de delitos anteriormente praticados, bem como a inexistência de direito subjetivo à elevação da pena no patamar de 1/12 (um doze avos).

4. No tocante à insignificância, é pacífico neste Tribunal que o instituto é inaplicável quando o "valor da coisa furtada supera o limite de 10% do
salário mínimo
ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes." (
AgRg
no HC n. 852.800/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.) Na espécie, o valor das três peças de carne furtadas do supermercado vítima era de R$ 272, 62, equivalente a 24,78% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), além do fato de o réu ser
multirreincidente
.

Portanto, incabível a aplicação da bagatela.

5. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício: "Apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos, a reincidência e o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificariam, em consonância com o art. 33, § 2o, 'c' e § 3o do CP, a aplicação do regime inicial fechado." (
AgRg
no REsp n. 2.074.116/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
5/10/2023.) Assim, mantido o regime inicial fechado e estando ausentes os requisitos que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena (
arts
. 44 e 77, ambos do CP), não há que se cogitar a comutação das penas.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.480.609/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 14/2/2024.)

Diante disto, entendo por adequada a fração de 1/6 aplicada na segunda fase da dosimetria em decorrência da compensação proporcional entre a atenuante e a agravante.

Já quanto ao pedido da apelante
Maria Aparecida Soares
, tenho que sua insurgência quanto a aplicação da atenuante da confissão comporta acolhimento.

Isto porque, embora o juízo tenha mencionado sua confissão extrajudicial para fins de seu convencimento, não levou a efeito tal atenuante para fins de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria.

Em razão disto, passo à dosimetria da pena.

Considerando que não houve modificações quanto à
primeira fase
da dosimetria, adoto a pena base definida pelo juízo de primeiro grau, qual seja:
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes, contudo, observo a atenuante da confissão, de modo que reduzo a pena em 1/6, chegando-se ao patamar do mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
, diante do óbice disposto na súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, inexistem causa de diminuição de pena, contudo, incide ao caso a causa de aumento pelo uso de arma de fogo, majora-se em 1/3 (um terço), chegando-se ao patamar de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
.

Nestes termos, dou provimento ao recurso da apelante Maria Aparecida Soares para, reconhecendo e aplicando a atenuante da confissão, fixar a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, em regime semiaberto.

Prosseguindo à análise, entendo que o pleito comum dos apelantes, para cumprimento das penas impostas em regime mais brando, encontra-se óbice legal nos exatos termos do art. 33, §2o e 3o do CP, não havendo falar em violação ao disposto na sum. 440 do STJ. Senão vejamos:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3
o
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Veja que todos os apelantes foram condenados a penas superiores a quatro anos, com
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, de modo que, impreterivelmente, o regime aplicado deve ser o
semiaberto
, à exceção do Apelante Alexsandro, do qual ostentou pena maior de oito anos, sendo reincidente, de modo que entendo por correta a decisão que lhe impôs cumprimento de pena no regime
fechado
.

Nesse sentido, colho jurisprudência desse sodalício:

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, considerando a pena superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

(N.U 1010350-18.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

Por fim, no que se refere à pena de multa, com amparo em tese de redução proporcional, a fixação no mínimo legalmente previsto, infiro não comportar qualquer reforma a sentença.

Isto porque, com louvável fidelidade aos critérios legais de dosimetria da sanção pecuniária, a decisão procedeu à fixação da multa dentro dos parâmetros delineados no artigo 49 e seguintes do Código Penal, em perfeita harmonia com a pena privativa de liberdade cominada, respeitando-se, assim, a lógica sistemática do critério trifásico.

Com efeito, observa-se que, na primeira fase da dosimetria penal, houve valoração negativamente de circunstâncias judiciais expressamente previstas no art. 59 do Código Penal, o que elevou a pena-base acima do mínimo legal, revelando, com isso, juízo de censura compatível com a gravidade concreta da conduta.

Ato contínuo, e de modo absolutamente coerente e proporcional, também fixou a quantidade de dias-multa em patamar superior ao mínimo, em estrita consonância com a diretriz jurisprudencial que impõe paralelismo proporcional entre a pena corporal e a pecuniária, sendo certo que o julgador não está subordinado a repetir a fração mínima prevista em lei quando houver fundamentação idônea e lastreada nos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, colhe-se o Enunciado no 33 da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, de maneira didática, assenta:

"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado."

Logo, não se identifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da multa, porquanto respeitado o
iter
legal obrigatório, de forma articulada e racional, sendo, por isso, inviável a pretendida redução ao mínimo legal, sob pena de indevido abrandamento da resposta penal conferida à conduta concretamente apurada.

Diante do exposto, com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Maria Aparecida Soares, para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e
NEGO PROVIMENTO AOS DEMAIS APELOS
.

Por oportuno, para fins de viabilização de eventual acesso às instâncias superiores,
fica expressamente
prequestionada
a matéria debatida nos presentes autos à luz dos seguintes dispositivos legais e constitucionais:
dos
arts
. 59 e 33, e seus parágrafos, além dos
arts
. 67 e 65, III, d, do Código Penal, Súmulas 440 do STJ e 719 do STF, art. 5o, inciso XLVI e art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal
, ainda que não tenham sido todos eles expressamente mencionados, por entender-se que foram implicitamente enfrentados na fundamentação ora expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025